Tribunal: TJBA
Processo: 8029176-72.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029176-72.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MAICON MOTA RIBEIRO

Advogado(s)
:
FRANCINALDO SANTOS PALMEIRA

IMPETRADO: a) GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PMBA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. APLICAÇÃO DE TESE DE IRDR. CLÁUSULA DE BARREIRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente mandado de segurança para anular a questão nº 75 da prova objetiva do concurso público regido pelo Edital SAEB nº 02/2019, com determinação de reclassificação do impetrante, caso atingida a pontuação necessária, observando-se as regras editalícias, inclusive a cláusula de barreira. A parte embargante sustentou omissão do acórdão quanto à aplicação da cláusula de barreira, prevista no item 8.2.4 do edital, que condiciona a correção da prova discursiva à classificação dentro do triplo do número de vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não abordar expressamente a aplicação da cláusula de barreira prevista no edital do concurso para soldado da Polícia Militar da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado determinou a reclassificação do impetrante condicionada ao atingimento da pontuação mínima exigida, respeitando integralmente as regras editalícias, inclusive a cláusula de barreira.

A suposta omissão não se configura, pois a observância da cláusula de barreira está expressamente prevista no voto e na fundamentação do acórdão embargado.

A jurisprudência do TJBA confirma a inexistência de omissão quando a decisão embargada menciona expressamente a aplicação da cláusula de barreira e a necessidade de observância das regras do edital.

A parte embargante visa rediscutir matéria já decidida, pretensão incompatível com a via dos embargos de declaração, os quais não têm efeito modificativo quando inexistente vício na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão que determina reclassificação de candidato em concurso público após anulação de questão objetiva deve respeitar integralmente as regras editalícias, inclusive a cláusula de barreira.

Não configura omissão o acórdão que, embora não cite expressamente o item do edital, condiciona a reclassificação à obtenção da pontuação mínima exigida pelas normas do certame.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 931, 934 e 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, EDCiv nº 8024199-37.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 25.01.2024.
TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8017631-05.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 20.03.2024.
STJ, EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016.
TJ-BA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA